Tribunal: TJSP
Processo: 1013609-23.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Título de crédito. Duplicatas. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. sustação de protesto c.c. pretensão indenizatória por danos morais. Pretensão julgada improcedente. Manutenção. Recurso dos autores.
Cerceamento do direito de produzir não configurado. Os autores não suportaram o propalado cerceamento de seu direito de produzir provas. As provas documentais produzidas bastam à

Ementa:
Título de crédito. Duplicatas. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. sustação de protesto c.c. pretensão indenizatória por danos morais. Pretensão julgada improcedente. Manutenção. Recurso dos autores.
Cerceamento do direito de produzir não configurado. Os autores não suportaram o propalado cerceamento de seu direito de produzir provas. As provas documentais produzidas bastam à definição da lide. E a prova testemunhal dificilmente teria aptidão de alterar os panoramas fático e jurídico reinantes nos autos.

Títulos de crédito emitidos para pagamento de parcelas oriundas de contrato de compra e venda de ponto comercial. Autores que não se desincumbiram de comprovar a quitação da dívida. As notas promissórias apontadas a protesto correspondem exatamente àquelas ressalvadas no termo de quitação. E não há comprovação nos autos de que elas tivessem sido quitadas. O réu, portanto, protestou as notas promissórias inadimplidas, não havendo excesso de cobrança. A improcedência da pretensão dos recorrentes é medida que se impõe.
Apelação não provida.